Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NOVO EMPREGO. ALIMENTOS IN NATURA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Trata-se de ação revisional de alimentos em que se busca a readequação do valor pago a título de alimentos pagos por ex-cônjuge à antiga esposa. E há recurso da ré pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

2. Em que pese a irresignação, não há elementos que afastem a verossimilhança da situação de hipossuficiência econômica do autor e o descabimento da decisão que deferiu-lhe o benefício.

3. A revisão de alimentos busca readequar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, em razão de alteração na realidade socioeconômica do credor ou do devedor.

4. No caso, não houve comprovação da alteração da situação financeira da parte ou qualquer outra situação de fato que afetasse o trinômio indicado, o que leva à manutenção do valor originalmente arbitrado.

5. Recursos desprovidos.